Tribunal: TJDFT
Processo: 0737040-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. EXECUÇÃO LASTREADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. JUROS DE MORA SOBRE PARCELAS VINCENDAS. ANTECIPAÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 397 CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução de escritura de termo de confissão de dívida. 1.1. Pretensão do embargante de cassação ou reforma da sentença. Levanta a preliminar de ausência de fundamentação, e, no mérito, aduz que a antecipação do vencimento da dívida autoriza a incidência de juros de mora desde o momento do vencimento da primeira parcela, conforme disposto no instrumento contratual.
2. Da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – rejeição. 2.1. Não padece de nulidade a sentença por ausência de fundamentação se o magistrado deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, tal como ocorreu na hipótese dos autos. 2.2. O juiz sentenciante, de forma clara, declinou os fundamentos pelos quais entendeu pelo acolhimento dos embargos à execução, não havendo que se falar em ausência de fundamentação.
3. Do mérito. 3.1. A controvérsia situa-se na existência de excesso de execução ante a incidência de encargos da mora sobre a totalidade das parcelas da dívida inadimplida.3.2. No caso, ocorreu o inadimplemento da obrigação pactuada e, por conseguinte, o vencimento antecipado das parcelas vincendas, sobre as quais devem incidir os encargos da mora, conforme previsto na cláusula terceira da escritura de confissão de dívida. 3.3. Com o inadimplemento da primeira parcela, as demais prestações igualmente se venceram desde então, de modo que não há se falar em parcelas vincendas, uma vez que a totalidade da dívida se tornou vencida. 3.4. Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao primeiro vencimento sobre a totalidade do débito. 3.5. Precedente: “(...) 2. O vencimento antecipado da dívida, expressamente acordado pelas partes no termo de confissão de dívida, autoriza o credor a cobrar, desde logo, a totalidade da obrigação assumida pelo devedor. Ocorre, pois, no momento em que o devedor não honra com o pactuado, de maneira que o vencimento das parcelas subsequentes é suprimido. 3. O termo de confissão de dívida estipulou obrigações positivas, líquidas e com prazo certo. Dessa forma, os juros moratórios são devidos a partir do momento em que a obrigação foi descumprida, em atenção ao teor do art. 397, caput, do Código Civil. 4. Como o inadimplemento foi a partir da prestação com vencimento em 15/12/2015, as demais prestações igualmente se venceram desde então. Com isso, os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao primeiro vencimento, ou seja, 16/12/2015, sobre todo o valor devido. (...)” (0707328-67.2020.8.07.0001, Rel. Getúlio Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE 23/09/2021).
4. É imperiosa a reforma da sentença para afastar o excesso de execução suscitado pelos embargantes e, consequentemente, a rejeição dos embargos à execução.
5. Apelo provido.